Tribunal: TJMT
Processo: 1018301-57.2021.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1018301-57.2021.8.11.0002
Recorrente(s)
:
VERA LUCIA FRANCISCO DE SOUZA
Recorrida(s)
:
OI S/A
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Visa a recorrente reformar a decisão prolatada no id. 114259986, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, declarando a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de R$ 123,99 (cento e vinte e três reais e noventa e nove centavos), indeferindo o pedido de indenização por danos morais.
Ainda, julgou improcedente os pedidos de litigância de má-fé e contraposto formulados pela reclamada.
Em argumento recursal, a recorrente alega a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença.
Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, IV, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, negar provimento ao recurso, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV – negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Ademais, a Súmula no 01, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:
O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.
Com efeito, tendo em vista que o presente recurso amolda-se ao dispositivo normativo evidenciado, bem como ao referencial sumular, uma vez que visa reformar a sentença recorrida, a qual se encontra em conformidade com o entendimento pacificado nesta Turma Recursal, passo diretamente à apreciação da matéria.
A recorrente insurge-se quanto ao indeferimento do pleito no que concerne a indenização a título de danos morais.
A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, declarando a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de R$ 123,99 (cento e vinte e três reais e noventa e nove centavos).
Ainda, indeferiu o pedido de indenização por danos morais.
Pois bem. O cerne recursal cinge-se na possibilidade de arbitramento de indenização a título de danos morais, decorrente da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes.
Assim, como a ilegitimidade do débito é incontroversa, uma vez que a reclamada apresentou nos autos somente telas sistêmicas e faturas, as quais são provas unilaterais, passo à análise do pleito de danos morais.
No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que a autora, por ocasião da negativação combatida nestes autos (02/12/2019- id. 117465968), já possuía outras 03 (três) anotações preexistentes nos cadastros de inadimplência, com exibições em 04/02/2017 e 08/06/2018, as quais somente foram excluídas em 29/04/2021 e 24/02/2021, conforme se vê do histórico de negativações anexado no id. 117465968 e consulta abaixo:
São Paulo, 09 de Fevereiro de 2022
Carta No HA0222017928
SOLICITANTE SENHA GERADA PARA OPERADOR AC
CPF no 45315060144
Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 45315060144:
Período: Últimos 5 anos
SCPC - Registro(s) de Débito(s)
Empresa
BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
MP709766005215036066 22/12/2016 25/01/2017 04/02/2017 29/04/2021 664,07
__________________________________________________________________________________________________________________
Informamos ainda que constou(aram) para o mesmo CPF, em nome de VERA LUCIA FRANCISCO DE SOUZA:
SCPC - Registro(s) de Débito(s)
Empresa
BANCO ITAUCARD S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
002402622670000 26/04/2016 14/05/2016 24/05/2016 26/04/2018 280,61
Empresa
BANCO ITAUCARD S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
001048994030000 26/03/2016 15/06/2016 25/06/2016 26/04/2018 1.155,83
Empresa
ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
000000123457590 10/03/2016 16/06/2016 26/06/2016 30/04/2018 657,62
Empresa
BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
453150601000044CT 25/05/2016 31/05/2019 10/06/2019 26/05/2021 T 1.331,65
T - Houve transferência entre códigos
******************************************************************************************************************
Informamos que em nome do
Período: Presente data
NADA CONSTA
° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir
do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa
° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis
A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos
Respeitosamente
SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 09/02/2022 às 22:08:24
=============================================================================
Assim, não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ, verbis:
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
Ainda, mantenho a improcedência do pedido contraposto formulado pela reclamada, tendo em vista que tal resultado é consequência lógica da ausência de legitimidade do débito negativado, conforme consignado neste decisum, bem como na sentença recorrida.
Quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que a recorrente/autora tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Cuiabá-MT, 09 de fevereiro de 2022.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator